Tribunal: TJMT
Processo: 1035627-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035627-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), JORGE JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 128.149.461-53 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, determinando o estorno de valores levantados pelo banco a título de honorários sucumbenciais, sob fundamento de que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, atraindo a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC. O embargante sustenta contradição no julgado, alegando preclusão da matéria e impossibilidade de restituição de valores já levantados com base em decisão transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve contradição no acórdão ao reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais diante de decisão supostamente transitada em julgado; (ii) estabelecer se é cabível o estorno dos valores já levantados a título de honorários sucumbenciais pelo credor em face de beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há contradição no acórdão embargado, que corretamente aplicou o art. 98, § 3º, do CPC ao reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da concessão da gratuidade de justiça ao agravante.

4.

O levantamento indevido dos valores pelo Banco do Brasil viola a decisão que reconheceu a suspensão da exigibilidade e justifica o estorno como medida de efetivação da tutela jurisdicional.

5.

A pretensão de rediscutir matéria já decidida, sob alegação de preclusão, configura inconformismo com o resultado, sendo inviável sua veiculação por meio de embargos de declaração, conforme a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º; 1.008; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Jorge José do Nascimento, para determinar o estorno dos valores levantados pelo Banco a título de honorários de sucumbência, reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que a matéria relativa à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais teria transitado em julgado, operando-se a preclusão. Argumenta que o levantamento dos valores ocorreu regularmente, em cumprimento a decisão transitada em julgado, e que não haveria fundamento legal para a restituição de quantia já levantada.

Aduz que a parte autora teve oportunidade de se insurgir contra a condenação por meio do recurso cabível, e que, após o trânsito em julgado, não seria possível determinar a restituição dos valores.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a preclusão da matéria e reformada a decisão.

Sem manifestação da parte contraria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição ao determinar o estorno dos valores levantados a título de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a matéria teria transitado em julgado, operando-se a preclusão.

Contudo, conforme documentado nos autos, o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau. Esta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante em 19 de maio de 2025, expressamente reconheceu a aplicação do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade de justiça.

Nesse viés, o acórdão embargado, ao determinar o estorno dos valores levantados pelo Banco do Brasil a título de honorários de sucumbência, não incorreu em contradição, mas sim aplicou corretamente o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que teria ocorrido preclusão da matéria relativa aos honorários sucumbenciais, o que impediria a determinação de estorno dos valores levantados. Contudo, no caso em análise, não se verifica a ocorrência de qualquer modalidade de preclusão que impeça o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Conforme documentado nos autos, esta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo agravante, possui efeito substitutivo, nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil, que estabelece que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

A alegação de que teria ocorrido trânsito em julgado da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não afasta a aplicação do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. A norma em questão não exime o beneficiário da justiça gratuita do pagamento das verbas de sucumbência, mas suspende sua exigibilidade, condicionando a execução à demonstração, pelo credor, de que cessou a condição de hipossuficiência da parte beneficiária no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado.

Portanto, ainda que tenha transitado em julgado a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tal circunstância não afasta a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. A execução imediata dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos por beneficiário da justiça gratuita viola frontalmente o dispositivo legal, que condiciona a exigibilidade à demonstração da cessação da hipossuficiência no prazo legal.

O embargante sustenta que o levantamento dos valores ocorreu regularmente, em cumprimento a decisão transitada em julgado, e que não haveria fundamento legal para a restituição de quantia já levantada. Contudo, o levantamento dos valores ocorreu em desrespeito à decisão proferida por esta Corte em sede de Embargos de Declaração, que reconheceu expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

A determinação de estorno dos valores indevidamente levantados constitui medida necessária para assegurar o cumprimento da decisão proferida por esta Corte, bem como para garantir a efetividade do direito à gratuidade de justiça. A manutenção do levantamento dos valores implicaria descumprimento do acórdão que reconheceu a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, violando o efeito substitutivo do recurso previsto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026